Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LICENÇA SEM REMURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACESSO À NATUREZA E AO PRAZO DA LICENÇA CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 81 e seguintes, dispõe sobre os tipos de licenças passíveis de conceção aos servidores públicos federais.
1.1. Para cada tipo de licença, variam-se os prazos, podendo, inclusive, ser por prazo indeterminado, como no caso de licença por afastamento do cônjuge.
2. No caso dos autos, a informação requerida acerca da natureza e prazo da licença concedida à devedora, permitirá ao credor decidir sobre a melhor medida a ser tomada a fim de obter a satisfação de seu crédito.
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.